Tribunal: TJBA
Processo: 8014039-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014039-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONEXÃO COM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POSTERIORMENTE. COMPETÊNCIA PREVENTIVAMENTE FIRMADA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (suscitante), e o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca (suscitado), nos autos do processo nº 8022193-20.2021.8.05.0001, ajuizada por Katia Rehm Pereira Galvão em face do Município de Salvador. 2. A prevenção se firma no momento do primeiro ato de conteúdo decisório, sendo irrelevante eventual fato superveniente, como a extinção posterior da ação conexa, para desconstituir a competência já fixada. 3. A execução fiscal conexa, ao tempo do declínio realizado pela 1ª Vara, ainda tramitava regularmente perante a 2ª Vara, inexistindo sentença ou extinção que impedisse a formação da prevenção. 4. A extinção superveniente da execução fiscal não afasta a aplicação dos arts. 58 e 59 do CPC, os quais preveem que, em casos de conexão entre juízos de mesma jurisdição, a competência é definida pela prevenção. 5.A redistribuição dos autos à 1ª Vara, sob o argumento de perda da conexão, configuraria burla ao princípio do juiz natural, uma vez que a competência já se encontrava preventivamente consolidada na 2ª Vara. 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de origem, impondo-se a imediata remessa dos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8014039-74.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.